Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700812-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MENDES PEREIRA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por RICARDO MENDES PEREIRA, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito ao certame para preenchimento do cargo de professor de ciência política da UnDF, especificamente quanto ao número de candidatos que estariam habilitados para passar para a 2a parte da primeira etapa, qual seja, correção da prova discursiva. O Agravante sustenta que o edital previa a convocação de 24 candidatos, uma vez que são 2 as vagas para o cargo de professor de ciência política, acrescidas do triplo a título de cadastro de reserva (item 3.1.2), o que totaliza 8 vagas. Em razão da regra prevista no item 15.4 do edital, deveriam ser avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até 3 (três) vezes o número total de vagas (vagas + cadastro de reserva), observados os empates na última posição. No entanto, foram convocados 12 candidatos pela lista geral e outros 5 cotistas, ficando o Agravante, classificado na 22a posição sem ver sua prova dissertativa corrigida. A tutela de urgência foi indeferida porque Sua Excelência na origem entendeu que o candidato não ultrapassou a cláusula de barreira. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. Isso porque as regras do edital trazidas pela parte agravante não contemplaram a destinação das vagas aos candidatos cotistas. Ou seja, não se demonstrou de forma isolada a destinação do número de vagas aos candidatos da lista geral da lista dos cotistas. Assim, a se considerar em tese que uma das duas vagas teria como destino os candidatos cotistas, a limitação do número de correção de provas discursivas da lista geral seria de 12 e não de 24. No entanto, essa é uma matéria de mérito e se mostra prudente que aos Agravados seja oportunizado o contraditório. De mais a mais, o Agravante não instruiu o processo na origem com cópia do resultado da prova objetiva no dia 25/11/2022, de modo que não se consegue verificar o fundamento que a Banca Examinadora utilizou para corrigir a redação dos 12 melhores colocados da lista geral e dos 5 melhores colados da lista dos cotistas. Igualmente não reconheço a urgência na concessão da medida, uma vez que o concurso se encontra em adiantada fase e que, se ao final restar assegurado o direito do candidato à correção de sua prova discursiva, caberá ao Distrito Federal e à Banca Examinadora proceder as retificações necessárias. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.